Tribunal: STF
Processo: Rcl 75125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG — TEMA RG Nº 725. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DO SERVIÇO. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Ice Infra Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011373-49.2016.5.03.0037, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista contra a reclamante (empresa prestadora de serviços) e a Cemig Distribuição S/A, empresa ora interessada (tomadora de serviços), pleiteando a ilicitude da terceirização e a responsabilização solidária das empresas contratantes. 



    3. Informa que a sentença considerou ilícita a terceirização e condenou as empresas solidariamente responsáveis. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) deu parcial provimento aos recursos de ambas as empresas, oportunidade em que manteve a responsabilização subsidiária do tomador de serviços pelas verbas trabalhistas. Na sequência, opostos embargos de declaração e demais recursos no âmbito trabalhista, o ato reclamado fora mantido.  



    4. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Tema RG nº 725, além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, à alegação de que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, teria sido afastado sem o trato exigido pela pela CRFB (cláusula de reserva de plenário), no que se refere à licitude da terceirização de serviços da atividade-fim pela tomadora de serviços.



    5. Pleiteia o deferimento do pedido liminar, para suspender a decisão reclamada e a tramitação da ação trabalhista, até a decisão final da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.



    6. Em 10/02/2025, proferi despacho determinando a instrução da presente reclamação (e-doc. 32)



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região passou as informações, relatando o histórico processual, destacou que, em sede de recurso ordinário, o TRT3, “ao exame dos recursos ordinários interpostos pelo autor e por ambas as rés, (...) conheceu dos apelos e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso aviado pelas rés para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (...); na ocasião, portanto, foi mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude da terceirização” (e-doc. 35).



    8. A Secretaria Judiciária, em 25/03/2025, certificou que não houve manifestação da parte beneficiária (e-doc. 37).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento do recurso ordinário. Transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 13, p. 1; p. 4-8; grifos acrescentados):  



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CEMIG. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. Sendo incontroverso nos autos que a segunda Reclamada, como tomadora dos serviços prestados pelo Obreiro, beneficiou-se diretamente do trabalho despendido por este, correta se afigura a sua responsabilização subsidiária pelos débitos trabalhistas eventualmente não adimplidos pela empresa contratada, nos termos da Súmula Nº 331, item V, do c. TST, já que restou caracterizada a sua culpa in vigilando, haja vista a fiscalização deficiente que permitiu à empresa prestadora tornar-se inadimplente quanto às obrigações contratuais trabalhistas.



    (...)



    MATÉRIAS COMUNS AOS RECURSOS EMPRESÁRIOS 



    TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. 



    Insurgem-se as Reclamadas buscando a reforma da decisão de origem que as condenou, de forma solidária, ao adimplemento das verbas deferidas ao Autor em primeira instância.



    Alegam que o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 9.032/95, teria desconstituído as disposições da Súmula 331/TST, afastando a responsabilidade da Administração Pública pela inadimplência de verbas trabalhistas devidas pelas empresas com as quais tenha contratado. 



    Consideram ainda ter havido ofensa aos arts. 818 da CLT e 373 do CPC, pois o Reclamante não teria se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar qualquer ato ilícito da empresa ora Recorrente. Evocam a seu favor o entendimento adotado pelo STF no julgamento da ADI 16, arguindo suposta ofensa ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    Acrescem, ainda, que não restou demonstrado nos autos ter havido, de sua parte, culpa in eligendo ou in vigilando. Por derradeiro, questionam a responsabilidade solidária declarada na origem. 



    Infere-se dos autos que, apesar de contratado pela 1ª Reclamada, o Reclamante prestou serviços em prol da 2ª Ré, com exclusividade, sendo esta a tomadora dos seus serviços. 



    Não se olvida que, consoante caminha a jurisprudência atual consolidada, no caso de ente público não basta o mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora de serviços para que a tomadora seja responsabilizada de forma subsidiária. Isso porque se torna imprescindível a verificação de culpa por parte da Administração Pública.



    (...)



    Nesse sentir, pela detida análise do caderno processual, resta evidenciado que o ente público, in casu, não demonstrou o cuidado efetivo na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, tanto que ensejou o descumprimento das obrigações trabalhistas desta em relação ao seu trabalhador. 



    Por ser a beneficiária direta dos serviços prestados e ter sido omissa na efetiva fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas da 1ª Ré é que a 2ª Reclamada passa a ser responsável pelo adimplemento dos créditos trabalhistas devidos ao Obreiro, de forma subsidiária, em face da garantia mínima que se dá aos trabalhadores, cujos direitos não podem ficar descobertos, devendo o Reclamante, por conseguinte, auferir todas as reparações legais reconhecidas.



    Nesta linha de raciocínio, notadamente ao caso, em que é indubitável a existência da figura jurídica da terceirização entre as Demandadas, aplica-se a Súmula 331, V, do C. TST, publicada no DEJT de 30/05/2011, in verbis: 



    "Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada" (grifos acrescidos).”



    Neste particular, insta registrar que a citada súmula é fonte válida e amplamente reconhecida de direito, sendo certo que o entendimento nela expresso vem sendo amparado pela jurisprudência majoritária, tendo em vista os princípios consagrados pela própria Constituição da República, dentre eles o da valorização do trabalho humano, erigido substrato da ordem econômica e base da ordem social (artigos 170 e 193 da Constituição Federal de 1988). Desta forma, excepcionar a Administração Pública e suas entidades da responsabilização subsidiária em matéria de terceirização constituiria evidente prerrogativa não acolhida pela sociedade. 



    Assim, tem-se que a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços é fruto de ampla e sólida construção jurisprudencial e de forma alguma carece de força coercitiva ou viola o disposto em qualquer preceito legal ou constitucional, tampouco contraria o princípio da legalidade, haja vista que a jurisdição não se aperfeiçoa apenas através de normas positivadas, mas também através da analogia, da jurisprudência, dos costumes e dos princípios gerais de direito, nos termos dos artigos 8º da CLT e 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a nova redação que lhe concedeu a Lei 12.376, de 30/12/2010. 



    Ademais, não há que se falar em obstáculo do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, como sustentado pela Recorrente, na tentativa de configurar um óbice intransponível à sua responsabilização subsidiária, ainda que seja inconteste a constitucionalidade do citado texto legal. A esse respeito, torna-se despicienda a declaração incidental da constitucionalidade desse artigo, uma vez que o mesmo se refere à responsabilidade direta do Poder Público e não à responsabilidade subsidiária.



    A despeito disso, consoante pode ser aferido pela leitura de matéria veiculada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, em 24/11/2010, a Corte Excelsa, ao julgar a ADC 16, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Entretanto, como ressaltado, na oportunidade, pelo Exmo. Presidente da Corte Suprema e relator da predita Ação, Ministro Cézar Peluso, tal declaração não obstaculiza a responsabilização do Ente Público com base nos fatos de cada causa, porquanto o C. TST, ao editar a Súmula 331, não declarou a inconstitucionalidade do multicitado artigo da Lei de Licitação. (...)



    (...)



    Doutro tanto, o fato de o contrato da empresa prestadora de serviços ter sido precedido por certame licitatório não se mostra suficiente a elidir a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas do Obreiro. É que, evidenciado o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da contratada, deve a contratante ser responsabilizada, porquanto incorre em culpa in eligendo, pela má escolha na contratação de empresa prestadora de serviços, não obstante a tenha selecionado através de licitação. Incide, também, em culpa in vigilando, haja vista a fiscalização deficiente que permitiu à empresa prestadora tornar-se inadimplente quanto às obrigações contratuais trabalhistas, consoante, inclusive, já ressaltado alhures. 



    Nesta seara, vale dizer que o contrato de prestação de serviços, mesmo realizado mediante licitação, não é estanque. Deve, pois, a licitante, após definido o vencedor do certame, acompanhar efetivamente a execução contratual de forma adequada, sob pena de se desvirtuar o contrato firmado. Assim, não basta que a empresa seja idônea no momento da seleção. Esta idoneidade deve permanecer durante todo o período contratual. 



    Com efeito, os arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 impõem à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), razão pela qual à entidade estatal caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado (arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT).



    Portanto, restando incontroverso o fato de que a 2ª Ré se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo Reclamante, bem como que foi omissa na fiscalização das obrigações trabalhistas incumbidas à primeira Demandada, deixando que as mesmas fossem inadimplidas, impõe-se a sua responsabilização, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331, V, TST.



    Admitir-se o contrário seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção aos empregados e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deva pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, ao da moralidade pública. Assim, não se pode aceitar, num contexto de evidente omissão, geradora de prejuízos a terceiros, que a Recorrente passe ao largo de qualquer responsabilidade pelo ato administrativo que pratica. 



    Face todo o explicitado, não se há falar em ofensa a quaisquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados. Como anteriormente ressaltado, não se está afastando a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas, ao contrário, interpretando a referida norma, nos moldes em que definidos pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16. Ademais, cumpre ressaltar que o inciso V da Súmula 331 do C. TST foi editado após a decisão da referida Ação Direta de Constitucionalidade.



    Por outro lado, tendo a segunda Ré se beneficiado dos serviços prestados pelo Obreiro, - sem, todavia, ter procedido à devida fiscalização, especialmente quanto ao adimplemento do valor correto devido aos empregados vertidos para a execução das tarefas atinentes ao contrato -, entendo que o caso é de responsabilização subsidiária - e, não, solidária - pelos débitos trabalhistas inadimplidos, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como o preconizado na Súmula nº 331, item V, do C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Isto posto, dou parcial provimento ao apelo das Rés, apenas para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.”  



    12. A parte reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte quanto à licitude da terceirização da atividade-fim.



    13. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, em discussão à constitucionalidade da terceirização de mão de obra.  



    14. Por oportuno, transcrevo a tese fixada na ADPF nº 324/DF:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



     15. Por sua vez, no Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    16. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra o descumprimento dos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Órgão reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização. Em verdade, fundamentou sua decisão no entendimento de que a tomadora de serviços deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora de serviços, com fundamento no arts. 186 e 927 do Código Civil, em razão da culpa in eligendo e in vigilando. 



    17. Desse modo, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária não se deu por considerar o Órgão reclamado que a terceirização era ilícita, mas porque a tomadora de serviços não cumpriu as suas obrigações do cumprimento dos direitos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços.    



    18. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de procedência da reclamação constitucional. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Primeira Turma, em situação semelhante à que ora se analisa:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 16 E DO RE 760.931 (TEMA 246-RG). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE NÃO SUBSUNÇÃO À TESE DO TEMA 246-RG. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER INTEGRALMENTE DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 



    1. A hipótese em julgamento envolve responsabilização subsidiária referente à contratação de mão de obra terceirizada para o desenvolvimento de atividade meio da tomadora dos serviços. 



    2. A CEMIG Distribuidora S.A. é subsidiária integral da CEMIG, que detêm 100% de suas ações, sem negociação na bolsa de valores, atuando em regime concorrencial na distribuição de energia. Controladora caracterizada como sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos sob o controle acionário do Estado de Minas Gerais, atraindo o regime jurídico da Administração Pública e a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e, por conseguinte, da ADC 16. 



    3. Comprovado o desvio de finalidade na terceirização, é possível a responsabilização do ente público, com base no decidido na ADPF 324 (Rel. Min. BARROSO). Contratação de empregado terceirizado para a função de motociclista de serviço comercial, mas com reais funções de eletricista. Violação de normas trabalhistas a ensejar a responsabilidade subsidiária, verificada a falta de fiscalização quanto ao desvio de finalidade. 



    4. Agravo interno provido para conhecer da reclamação a partir dos paradigmas dos Temas 324 e 246, da Repercussão Geral, bem como da ADC 16, e, no mérito, para julgar improcedente a reclamação.” 



    (Rcl nº 39.857/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/04/2023).  



    19. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



 21. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator